Tribunal: TJDFT
Processo: 0703562-97.2020.8.07.0003
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0703562-97.2020.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HENIO VIEIRA GONCALO DA LUZ, BANCO BRADESCO SA APELADO: BANCO BRADESCO SA, HENIO VIEIRA GONCALO DA LUZ D E S P A C H O Em virtude do depósito realizado pela parte ré (ID 28888427) no importe de R$ 800,00 (oitocentos reais), advindo de acordo celebrado entre os litigantes (IDs 28163798 e 28328016), expeça-se o ofício ao banco competente para a transferência do valor depositado para a conta de titularidade da Sociedade de Advogados indicada na peça de ID 28888426, observando-se as medidas de segurança diante da pandemia do COVID-19. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, retornem os autos ao Juízo de origem. Intimem-se. Brasília, 9 de setembro de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador